Tribunal: TCU
Processo: 021.438/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Piso de Assistência Básica do Sistema Único de Saúde (PAB/SUS). Análise de proposta de revisão de ofício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pelo Serviço de Comunicação Processual 2 - Secomp 2 de Revisão de Ofício do Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistentes as penalidades aplicadas a responsável falecido antes do trânsito em julgado da aludida decisão condenatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , para tornar insubsistentes as sanções de multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal aplicadas ao Sr. Fernando Gomes Oliveira, por meio dos seus subitens 9.2 e 9.4, em razão do seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo das aludidas penas, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e da jurisprudência do TCU; e 9.2. restituir os autos ao Serviço de Comunicação Processual 2 - Secomp2, para que seja emitida a notificação de dívida referente a todos os Acórdãos proferidos nestes autos ao espólio do responsável Fernando Gomes Oliveira, na pessoa da inventariante Cristiane Monteiro Oliveira, na forma do art. 1.797, inciso I, do Código de Processo Civil.